Tribunal: STF
Processo: ARE 1322065
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – CONTRATO DE COGESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL – VALIDADE.



    Cuida-se de Ação Civil Pública proposta com o intuito de impor obrigação de não-fazer consistente na vedação ao Estado de firmar contrato de cogestão do sistema prisional estadual com empresa privada.



    Diante da natureza administrativa do contrato, não há como reconhecer a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da matéria.



    Recurso de Revista não conhecido.” (pág. 1 do documento eletrônico 37).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 114, I, da mesma Carta, sob o argumento de que a ação em exame decorre de relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito. Alegou-se que



    “[o] caso sub oculi não trata da mesma hipótese versada na ADI 3.395, visto que não se discute relação jurídico-administrativa, mantida pela Administração Pública mediante regime jurídico-administrativo, mas sim irregularidade na terceirização do tomador de serviços (Estado de Sergipe), via contrato de co-gestão, bem como por admissão de pessoal sem concurso público prévio.



    […]



    Nota-se que a causa de pedir da ação tem suporte na existência de violação a direitos trabalhistas, e não estatutários. Busca-se reparar a violação à Consolidação das Leis do Trabalho, sem qualquer supedâneo no regramento inerente ao Direito Administrativo.” (págs. 14-15 do documento eletrônico 44).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “Na espécie, discute-se a competência para julgar a validade de contrato de natureza administrativa que instituiu regime de cogestão entre o Estado e a iniciativa privada para a prestação de serviços em instituição penitenciária.



    Na Ação Civil Pública, pretende-se impor aos Réus obrigação de não-fazer, impedindo-se que o Estado venha a ‘firmar novos contratos, que tenham por objeto a intermediação irregular de mão-de-obra de qualquer função no sistema prisional sergipano’ e ‘que o Estado de Sergipe se abstenha de contratar, nomear, admitir ou designar qualquer servidor, para a execução dos serviços prisionais’.



    O sistema de cogestão institui modelo de administração prisional relativamente recente em nosso país e que tem sido implantado, com maior ou menor sucesso, em diversas unidades da federação.



    No sistema, a iniciativa privada não substitui as funções do Estado, que permanece em regra responsável pela direção geral do presídio e pela segurança externa do estabelecimento, custódia e transporte de detentos, contenção de rebeliões, entre outras funções relacionadas com o poder de polícia e que continuam na esfera exclusiva de atuação das polícias militares e dos agentes penitenciários.



    Cumpre à iniciativa privada auxiliar o poder público na gestão das atividades administrativas cotidianas, relacionadas com o bem-estar dos detentos, saúde, alimentação, vestuário, lazer, entre outras. […]



    Diante da divisão de funções entre os entes público e privado na administração da instituição prisional, verifica-se que a discussão sobre a validade da relação administrativa instituída demanda o exame do próprio contrato de cogestão.



    Ainda que, à primeira vista, a leitura dos pedidos traduza a intenção de impugnar a terceirização de mão-de-obra, o adequado exame da matéria demanda a necessária análise da validade do próprio contrato de cogestão firmado entre o Estado e a empresa Ré.



    Com efeito, o Ministério Público se insurge contra a própria possibilidade abstrata de o Estado firmar tal modalidade de ajuste administrativo. Tal conclusão se extrai dos próprios pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, pela qual se pretende impedir que o Estado venha a ‘firmar novos contratos’ com o objetivo de intermediar mão-de-obra de funções no sistema prisional sergipano e ‘contratar, nomear, admitir ou designar qualquer servidor, para a execução dos serviços prisionais’.



    Objetiva-se, assim, impedir que o Estado firme novos contratos de cogestão ou mesmo efetue a contratação, nomeação ou admissão de servidores públicos no sistema prisional. Diante da natureza eminentemente administrativa de tais propósitos, desvinculada da proteção de direitos próprios aos trabalhadores, não há como reconhecer a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da matéria.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 37).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Relação de trabalho. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.260.419-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA NÃO CARACTERIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.094.889-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. EFEITOS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO VÍNCULO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.182.661-AgR/PI, redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Ementa: Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Alegada incompetência da Justiça do Trabalho. Impossibilidade de análise das provas dos autos e da legislação infraconstitucional que ampara o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos recorrentes para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, a existência de repercussão geral da matéria neles suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. Para superar a conclusão da Corte de origem acerca da competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da ação civil pública, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional citada no acórdão atacado e do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravos regimentais não providos.” (ARE 1.330.604-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator